Tribunal: TJPA
Processo: 0825046-36.2024.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0825046-36.2024.8.14.0006

APELANTE: THOMAZ DE AQUINO SOARES COUTO NETO

APELADO: BANCO BTG PACTUAL S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA INTEGRANTE DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão de contrato bancário e repetição de indébito, mantendo a validade dos encargos pactuados com instituição financeira autorizada. O apelante alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa e defende a abusividade dos juros e da capitalização mensal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) aferir a ocorrência de cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial contábil e oitiva das partes; (ii) examinar a legalidade da taxa de juros remuneratórios pactuada e a sua eventual abusividade frente à média de mercado; e (iii) verificar a validade da capitalização mensal de juros à luz da legislação aplicável e da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado é cabível quando a matéria for unicamente de direito e a prova documental suficiente, afastando-se o alegado cerceamento de defesa.

4. O banco apelado integra o Sistema Financeiro Nacional, sendo inaplicável a limitação de juros da Lei da Usura, conforme Súmula 596 do STF.

5. A taxa de juros contratada está abaixo da média de mercado divulgada pelo Banco Central, não configurando abusividade ou onerosidade excessiva.

6. A capitalização mensal é válida quando expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

7. Ausente qualquer irregularidade contratual, não há afastamento da mora ou repetição de indébito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por THOMAZ DE AQUINO SOARES COUTO NETO em face da sentença proferida pela 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, nos autos da ação revisional de contrato de financiamento c/c repetição de indébito, movida em desfavor de BANCO BTG PACTUAL S.A.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e dos honorários de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2º, do CPC).”

O apelante alega, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando que requereu expressamente a produção de prova pericial contábil e depoimento pessoal das partes, provas que seriam indispensáveis para demonstrar a cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual, a capitalização indevida de juros e a cobrança irregular de tarifas. Argumenta que a sentença concluiu pela improcedência justamente pela ausência de comprovação dos vícios contratuais, o que configuraria contradição, pois não lhe foi oportunizada a produção da prova necessária.

No mérito, insurge-se contra o reconhecimento da validade das cláusulas contratuais relativas aos juros remuneratórios e à capitalização. Sustenta que a instituição financeira ré não integraria o Sistema Financeiro Nacional e, portanto, não estaria autorizada a cobrar juros superiores a um por cento ao mês, nem a capitalizar tais encargos. Afirma que jamais requereu a limitação dos juros a doze por cento ao ano, mas sim a exclusão da capitalização de juros por ausência de previsão clara e ostensiva no contrato.

Requer, subsidiariamente, o reconhecimento da abusividade da cobrança de juros capitalizados pela falta de clareza na pactuação e o afastamento da mora em face da cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual, com inversão do ônus da sucumbência.

A parte apelada apresentou contrarrazões pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, sustenta a regularidade da contratação, a ausência de abusividade nos encargos pactuados, a desnecessidade de produção de prova pericial e a legitimidade da capitalização mensal de juros. Requer o desprovimento do apelo.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

1.1.

Da alegação de ausência de dialeticidade recursal.

A dialeticidade exige que a parte recorrente impugne, de forma clara e específica, os fundamentos da decisão recorrida.

Analisando detidamente as razões recursais apresentadas, constata-se que o apelante impugnou, de forma objetiva e articulada, os fundamentos centrais da sentença. A insurgência abrange expressamente a questão do julgamento antecipado da lide e a alegada suficiência do conjunto probatório, a ausência reconhecida de abusividade nos encargos contratuais relativos a juros remuneratórios e capitalização, bem como a conclusão pela regularidade da contratação.

A circunstância de reiterar teses já deduzidas em primeira instância não configura violação ao princípio da dialeticidade. É inerente ao direito de recorrer que a parte reafirme suas razões perante o órgão colegiado. O que se veda é o recurso genérico, dissociado dos fundamentos da decisão, o que não ocorre nos autos.

Assim, REJEITO a preliminar de ausência de dialeticidade.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO do recurso de apelação.

2.

Preliminar de cerceamento de defesa.

O apelante sustenta que o julgamento antecipado lhe causou prejuízo ao direito de produzir provas, especialmente perícia contábil, indispensável para demonstrar irregularidades contratuais.

O julgamento antecipado do mérito está previsto no artigo 355, inciso I, do CPC, e é cabível quando não houver necessidade de produção de outras provas.

Na hipótese dos autos, a controvérsia cinge-se à análise da validade de cláusulas contratuais relativas a juros remuneratórios e capitalização de juros, matéria eminentemente de direito, que não demanda dilação probatória de natureza técnica. O contrato encontra-se integralmente acostado aos autos, permitindo a verificação direta de suas cláusulas e condições.

Ademais, o apelante não indicou, de forma precisa, quais fatos dependiam de esclarecimento técnico por meio de perícia, limitando-se a sustentar genericamente a necessidade de comprovação de encargos abusivos. Tal alegação, por si só, não é suficiente para caracterizar a imprescindibilidade da prova técnica.

Portanto, REJEITO a preliminar de cerceamento de defesa.

3.

Mérito.

3.1.

Da regularidade da contratação e dos encargos pactuados

O apelante sustenta que a instituição financeira ré não estaria autorizada a cobrar juros superiores a um por cento ao mês nem a proceder à capitalização de juros, por não integrar o Sistema Financeiro Nacional.

Tal argumentação não prospera.

Conforme bem demonstrado pela parte apelada e reconhecido na sentença recorrida, o Banco BTG Pactual é instituição financeira devidamente autorizada pelo Banco Central do Brasil a funcionar como banco múltiplo, desenvolvendo operações ativas, passivas e acessórias inerentes às carteiras comercial, de investimento, de crédito imobiliário, de crédito rural e de crédito, financiamento e investimento, nos termos de seu estatuto social.

Tratando-se de instituição integrante do Sistema Financeiro Nacional, não se aplica à contratação a limitação de juros prevista no Decreto 22.626 de 1933, a chamada Lei da Usura, conforme pacificado pela Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal, que dispõe que as disposições do referido decreto não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas que integrem o sistema financeiro nacional.

Afasto, assim, a tese de limitação dos juros remuneratórios a um por cento ao mês.

Quanto à alegada abusividade da taxa de juros remuneratórios contratada, a questão demanda análise mais detida.

A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.061.530/RS, processado sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a tese de que é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem considerado abusivas taxas de juros que superem significativamente a média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, considerando-se parâmetros que variam entre uma vez e meia a até o triplo da taxa média, a depender das circunstâncias do caso concreto.

No presente caso, conforme consignado na sentença recorrida e não impugnado especificamente pelo apelante, o contrato prevê a aplicação de taxa de juros de 1,73% por cento ao mês e 22,85% ao ano. Segundo dados do Sistema Gerenciador de Séries Temporais do Banco Central do Brasil, a taxa média de mercado para operações de crédito com recursos livres para pessoas físicas na modalidade aquisição de outros bens, no mês de abril de 2024, era de 5,29% ao mês e 85,58% ao ano.

Verifica-se, portanto, que a taxa contratada está substancialmente abaixo da média de mercado praticada pelas instituições financeiras para operações da mesma natureza, não se configurando a situação excepcional de abusividade que autorizaria a intervenção judicial para revisão do contrato.

Não há que se falar, portanto, em desvantagem exagerada do consumidor ou em onerosidade excessiva capaz de justificar a revisão da cláusula contratual relativa aos juros remuneratórios.

3.2.

Da capitalização de juros

O apelante insurge-se contra a capitalização de juros, alegando ausência de pactuação clara e ostensiva.

A matéria encontra-se pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 592.377/RS, com repercussão geral reconhecida, declarou a constitucionalidade formal da Medida Provisória 2.170-36/2001, que autoriza a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano nas operações realizadas por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional.

A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, no julgamento do REsp 973.827/RS, processado sob o rito dos recursos repetitivos, fixou os entendimentos consolidados nos Temas 246 e 247, estabelecendo que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após trinta e um de março de dois mil, data da publicação da Medida Provisória 1.963-17/2000, em vigor como Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, e que a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara, sendo que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

Tais entendimentos foram posteriormente consolidados nas Súmulas 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça.

No caso concreto, conforme se verifica do contrato acostado aos autos, há expressa previsão de taxa de juros mensal de 1,73% e taxa de juros anual de 22,85%, valor este que supera o duodécuplo da taxa mensal, o que, nos termos da jurisprudência consolidada, é suficiente para caracterizar a pactuação expressa da capitalização de juros.

Ademais, o contrato apresenta de forma clara a descrição do valor fixo das parcelas, do saldo devedor e dos juros a serem amortizados em cada prestação, atendendo ao requisito de clareza e transparência exigido pela jurisprudência e pela legislação consumerista.

Não se verifica, portanto, qualquer irregularidade na capitalização de juros praticada pela instituição financeira, estando a cláusula contratual em perfeita consonância com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência dos Tribunais Superiores.

3.3.

Da mora e da repetição de indébito

Conforme pacificado na Súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça, a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.

Reconhecida a validade e a regularidade das cláusulas contratuais relativas aos juros remuneratórios e à capitalização de juros, não há que se falar em afastamento da mora ou em cobrança de valores indevidos.

O inadimplemento das obrigações financeiras assumidas voluntariamente pelo apelante autoriza a adoção pela instituição financeira das medidas legais cabíveis para recebimento dos valores devidos, inexistindo ato ilícito ou abusividade que justifique a condenação em repetição de indébito ou em indenização por danos morais.

4.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso, porém
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos
.

Majoro os honorários advocatícios de sucumbência, fixados na origem em 10% sobre o valor atualizado da causa, para 15% sobre o mesmo valor, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade de justiça deferida ao apelante.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 10/12/2025